Tribunal: STF
Processo: AI 325655
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
        I - Questão constitucional posta no recurso e que não foi
ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
        II - Benefício previdenciário. Preservação do valor real.
Lei 8.213/91.
       III - RE inadmitido. Agravo não provido.